Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que excluiu o Departamento de Trânsito do Distrito Federal do polo passivo, de modo a afastar a competência do Juizado da Fazenda Pública, além de remeter os autos para um dos Juizados Especiais Cíveis de Brasília. A parte agravante defende a legitimidade passiva do Detran/DF, de modo a dar efetividade à tutela jurisdicional pretendida, mediante a sua obrigação de fazer referente à efetiva transferência do veículo e anotações no registro, o que confirma a competência para julgamento do feito pelo juízo fazendário.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a legitimidade passiva do Detran/DF, de modo a apurar eventual competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
4. A parte autora alega que alienou um veículo para a primeira parte ré, que deixou de efetuar a regular transferência junto ao Detran/DF. No caso, verifica-se que os pedidos formulados na petição inicial são, unicamente, para transferência do veículo e respectivo Renavam. Confira-se: “a) Liminarmente, o deferimento de tutela de urgência, para que a ré, Simone, promova a integral transferência do veículo Maserati Quattroporte, ano/modelo 2011/2012, placa JCM-1807, RENAVAM 00488487747, para o seu nome, com a protocolização e conclusão de todos os trâmites perante o DETRAN/DF, sob pena de multa diária a ser fixada por V. Exa; b) Liminarmente, o deferimento de tutela de urgência, para que a ré, DETRAN/DF, efetive a transferência e realize as anotações necessárias no RENAVAM, caso a ré Simone não cumpra a ordem no prazo, igualmente sob pena de multa; c) A citação da ré; d) A confirmação da tutela de urgência; e) No mérito, a condenação da ré Simone na obrigação de fazer, para proceder com a integral transferência do veículo Maserati Quattroporte, ano/modelo 2011/2012, placa JCM-1807, RENAVAM 00488487747, para o seu nome, com a protocolização e conclusão de todos os trâmites perante o DETRAN/DF, ambos às suas expensas; f) No mérito, a condenação do DETRAN/DF na obrigação de fazer, para que efetive a transferência e realize as anotações necessárias no RENAVAM, caso a ré não a conclua no prazo assinalado, efetive a transferência e realize as anotações necessárias no RENAVAM; g) A condenação da ré ao ressarcimento integral do IPVA/2024 pago pelo autor, no importe de R$ 14.441,67 (catorze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) – atualizado até o dia 15/09/2025 –, conforme comprovantes e planilha de cálculos anexa, com correção monetária e juros legais a partir do desembolso; h) A condenação da ré ao pagamento de indenização à título de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); i) A condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, quando cabíveis, nos termos do art. 27, da Lei no 12.153/2009, c/c art. 55 da Lei no 9.099/1995;”
5. Ainda que conste no pedido “f” a pretensão para a condenação do Detran/DF na obrigação de fazer consistente em efetivar a transferência e realizar as anotações necessárias caso a primeira parte ré não a conclua no prazo fixado judicialmente, destaca-se que, na verdade, a demanda decorre de relação exclusiva entre particulares. Isso porque a pretensão consiste na determinação para a atual proprietária efetuar a transferência do veículo para o seu nome (além do ressarcimento do valor adimplido para a quitação do IPVA e pagamento de indenização por danos morais). Assim, não há que se falar em pretensão direcionada ao Detran/DF, visto que aquela autarquia é responsável apenas pelo registro do veículo, de modo que eventual imposição em face daquela autarquia é mera decorrência lógica do pedido. Portanto, não há legitimidade passiva do Detran/DF, inclusive porque sequer existiria pretensão resistida quanto ao registro do veículo em face daquela relação entre particulares.
6. Precedente desta E. Turma Recursal: Acórdão 2059731, 0734113-45.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 06/11/2025.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2059731, 0734113-45.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025.